Tribunal: TJBA
Processo: 8006924-88.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006924-88.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: PIERRE MASCARENHAS DA SILVA Advogado(s): HIALE MARIA MASCARENHAS DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO-MÍNIMO PROFISSIONAL. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação ordinária de cobrança ajuizada por servidor público municipal efetivo, ocupante do cargo de Médico Veterinário, objetivando o reconhecimento do direito ao salário-mínimo profissional previsto na Lei Federal nº 4.950-A/1966. Sentença julgou improcedente o pedido, ensejando a interposição de apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se servidor público estatutário tem direito ao piso salarial profissional previsto na Lei Federal nº 4.950-A/1966, e se é possível a vinculação da remuneração ao salário mínimo, vedada pelo art. 7º, IV, da CF/1988 e pela Súmula Vinculante nº 4 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal de 1988 veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, impedindo a sua utilização como base de cálculo de vantagens de servidores públicos. A Súmula Vinculante nº 4 do STF reforça essa vedação, impedindo a utilização do salário-mínimo como indexador. Lei Federal nº 4.950-A/1966, em sua aplicação aos servidores públicos estatutários, teve sua eficácia suspensa pelo Senado Federal, por meio da Resolução nº 12/1971, conforme decisão do STF na Representação nº 716/DF. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF nº 53 e recursos relacionados, reafirmou que o piso salarial previsto na referida lei se restringe aos trabalhadores celetistas, não sendo aplicável aos servidores estatutários. Inexistem provas de descumprimento do plano de cargos e salários municipal que pudessem modificar a improcedência do pleito. A existência de repercussão geral reconhecida no RE nº 1416266 (Tema 1250) não altera o entendimento atual aplicável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A Lei Federal nº 4.950-A/1966 não se aplica aos servidores públicos estatutários. 2. É vedada a vinculação da remuneração de servidores públicos ao salário-mínimo para qualquer finalidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV, e 39, § 3º; CPC, arts. 489 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 4; STF, ADPF 53, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 18.02.2022; STF, RE 1361341 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 27.06.2022; TJ-BA, APL 80008457420188050057, Rel. Des. Cassinelza da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 13.05.2020. Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006924-88.2021.8.05.0146, em que figuram como apelante PIERRE MASCARENHAS DA SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA